Tribunal: STF
Processo: Rcl 39508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE. 
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático e de direito (fls. 1/4):
    A reclamação fundamenta-se, a priori, em razão da usurpação da competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de “tese” vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como “tema” 246, e dando interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), e em especial, por se tratar de questão em que todos os membros da magistratura, do C. TST, sejam direta ou indiretamente interessados, como se passa a demonstrar.
    (…)
    A decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu o relator (autoridade coatora) que uma questão (tema 725 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa), está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, porquanto, a análise do critério indicador de pré-existência político seja objetivo, não sujeito a interpretação pessoal do julgador (ainda que se depare em caso de distinção ou superação), acerca da questão versar acerca de matéria contrária ao sumulado pelo STF, bem como, da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que ainda não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF, obstando que um caso que, inevitavelmente e não por mera probabilidade, já está assegurado sua reapreciação por essa Excelsa Corte.
    Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, ao final, o deferimento da medida liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema já firmado como de repercussão geral, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse STF, preservando, assim, como seu desaguadouro último constitucional a questão constitucional da inobservância pela corte regional de uma questão de inobservância de precedente vinculativo obrigatório (doc. 1, fls. 13/14). 
    É o relatório. Decido. 
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    A presente reclamação é manifestamente inviável. 
    O ato impugnado refere-se à decisão do TST que negou seguimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de que o acórdão do TRT-6 encontra-se em sintonia com a tese 725 de Repercussão Geral. Eis as razões da decisão impugnada (doc. 2, fls. 1/2):
    No caso dos autos, pelo prisma da transcendência, o recurso de revista, ao qual se pretende destrancar, não atende a nenhum dos requisitos do art. 896-A, caput e § 1º, da CLT.
    Em primeiro lugar, a matéria relativa à licitude da terceirização em atividade-fim não é nova nesta Corte, nem a decisão regional a está tratando de forma a conflitar com jurisprudência sumulada do TST ou do STF; ao contrário, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no julgamento do RE 958.252 e da ADPF 324 (intranscendência jurídica e política).
    Convém observar que, desde 30/08/18, em relação aos processos judiciais em que se discute a terceirização, passou a ser de aplicação obrigatória para todo o Poder Judiciário a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente dos mencionados RE 958.252 e ADPF 324.
    (...)
    Assim, já não subsistem, para efeito do reconhecimento da licitude da terceirização, os conceitos de atividade-fim, atividade-meio e subordinação estrutural entre empresas. Além disso, não se poderia condicionar a apreciação da matéria pelo TST à revisão da Súmula 331, na medida em que tal adequação pode levar meses ou até anos, a depender de discussão prévia sobre a constitucionalidade do art. 702, I, “f”, e § 3º, da CLT, que pode terminar no STF.
    Também é possível decidir de pronto a matéria, sem mácula da referida Súmula, quando se reconhecer o caráter de atividade-meio desenvolvida pela prestadora de serviços em relação à tomadora de serviços, como são os casos típicos de call center, em que a atividade é desenvolvida por empresa que presta o mesmo serviço para inúmeros setores produtivos, como meio de venda de seus produtos ou recebimento de reclamações quanto aos serviços prestados (cfr. TST-E-D-R-876-84.2011.5.01.0011, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, SBDI-1, DEJT de 03/08/18).
    Destaco, ainda, o acórdão do TRT-6, o qual concluiu pela possibilidade de contratação de trabalhadores terceirizados para operacionalização de serviços na atividade fim ou meio do tomador de serviços, in verbis:
    DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958252 E MAIS RECENTEMENTE NO AIRE 791932. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE FIM OU MEIO DO TOMADOR DE SERVIÇOS. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. Há muito tempo que os operadores do direito, na Justiça do Trabalho, vêm se debruçando sobre a questão que envolve a contratação de trabalhadores terceirizados. Um novo cenário jurídico, porém, surgiu, a partir de 30 de agosto de 2018, após o julgamento definitivo e conjunto pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324 e do Recurso Extraordinário nº 958252. A Corte Constitucional fixou tese de que: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Nesse quadro, não mais se cogita declarar a ilicitude da terceirização pelo só fato da empresa tomadora de serviços contratar empregados, por meio de empresa terceirizada, para atuação na atividade fim do empreendimento. Em conformidade com o que decidido pelo STF, independe que a operacionalização dos serviços pelos empregados terceirizados ocorra na atividade fim ou meio da empresa tomadora. Restando comprovada a regular contratação do autor, por meio de empresa interposta, inexistindo prova de subordinação direta do demandante em face da contratante, não há como se reconhecer o vínculo de emprego pugnado diretamente com a tomadora de serviços. Recurso da autora desprovido e recursos das empresas providos.
    Como se observa, a Justiça Laboral decidiu atenta às diretrizes fixadas no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Logo, não há, no caso, a alegada usurpação de competência desta CORTE.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente